Tribunal: TJSP
Processo: 1015941-04.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória, em via regressiva, ajuizada por seguradora. Colisão decorrente do ingresso em via preferencial pela ré, a partir de via secundária. Dinâmica dos fatos incontroversa. Sentença que reconheceu a culpa concorrente da ré, sem recurso por parte dessa. Discussão remanescente apenas em função da possível velocidade excessiva do veículo

Ementa:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda indenizatória, em via regressiva, ajuizada por seguradora. Colisão decorrente do ingresso em via preferencial pela ré, a partir de via secundária. Dinâmica dos fatos incontroversa. Sentença que reconheceu a culpa concorrente da ré, sem recurso por parte dessa. Discussão remanescente apenas em função da possível velocidade excessiva do veículo segurado, igualmente reconhecida pela r. sentença mas a respeito do que inexistente prova convincente. Ônus probatório, a respeito, que era da ré, e não foi desincumbido. Concorrência de culpas afastada. Responsabilidade exclusiva da ré. Demanda integralmente procedente. Sentença reformada. Apelo da seguradora-autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015941-04.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada ARIELI
VANUSA COPPO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015941-04.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17.420
2
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Arieli Vanusa Coppo
Apelação no 1015941-04.2016.8.26.0554 4a Vara Cível de Santo André
Voto no 17.420
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Demanda
indenizatória,
em
via
regressiva,
ajuizada
por
seguradora. Colisão decorrente do ingresso em via
preferencial pela ré, a partir de via secundária.
Dinâmica dos fatos incontroversa. Sentença que
reconheceu a culpa concorrente da ré, sem recurso por
parte dessa. Discussão remanescente apenas em função
da possível velocidade excessiva do veículo segurado,
igualmente reconhecida pela r. sentença mas a respeito
do que inexistente prova convincente. Ônus probatório,
a respeito, que era da ré, e não foi desincumbido.
Concorrência de culpas afastada. Responsabilidade
exclusiva da ré. Demanda integralmente procedente.
Sentença reformada. Apelo da seguradora-autora
provido.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 207/213 julgou improcedentes demanda
indenizatória fundada em acidente de trânsito, ajuizada em via regressiva por
seguradora, e bem assim reconvenção apresentada pela ré em face da condutora do
veículo segurado; considerou o MM. Juiz, para tanto, caracterizada culpa concorrente
de ambas as partes envolvidas, a ré-reconvinte por ter ingressado em via preferencial
sem tomar os devidos cuidados e, por outro lado, a condutora do veículo segurado
por trafegar acima dos limites de velocidade permitidos para a via. Impôs assim, a
cada uma das partes, o custeio dos reparos do próprio veículo.
Apela tão somente a seguradora-autora (fls. 220/229),
insistindo na responsabilidade exclusiva da requerida pelo sinistro. Alega
comprovada nos autos dinâmica do acidente conforme narrado na inicial, tendo a ré,
inclusive, confessado ter “embicado” veículo na Rua das Hortências para melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015941-04.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17.420
3
visualizar a via preferencial. A par disso, sustenta inexistir prova de que o veículo
segurado fosse conduzido em alta velocidade, fato ademais não determinante para a
produção do resultado danoso. Qualifica nesse sentido indevido o reconhecimento da
culpa corrente, batendo-se em conclusão pela reforma parcial da r. sentença, com o
julgamento de integral procedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões extemporâneas pela ré-apelada (fls. 236/241)
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A versão da petição inicial é a de que o automóvel segurado
trafegava com pela rua das Hortências, na cidade de Santo André, quando atingiu
veículo da ré, que saia da Rua Augusta e ingressava na primeira via, de caráter
principal, sem, contudo, respeitar a sinalização de “pare” existente nessa última,
interceptando a trajetória do automóvel segurado.
A ré, por seu turno, sustenta que o embate teria ocorrido
porque a condutora do veículo segurado (Luciana Kazue Umezu Yamada) estaria
transitando em alta velocidade, não obstante tivesse ela, ré, tomado as cautelas
necessárias para realizar o cruzamento, em local cuja configuração peculiar não
permitiria parada senão no limite da via, a fim de possibilitar melhor visualização da
via preferencial.
Não prevalece, entretanto, a tese defensiva.
O ingresso imprudente da ré na via preferencial não comporta
mais discussão, inclusive em função do conformismo da ré para com a decisão
apelada. O que resta discutir é a suposta culpa concorrente da condutora do veículo
segurado.
Ocorre que são insuficientes os elementos de prova em torno
da velocidade efetiva no momento da colisão.
Cabe notar que o grau de amassamento da lateria do veículo
da ré, tal qual mostra foto disponível nos autos (fl. 85), não é de grande proporção,
estando longe de sugerir velocidade elevada. De outra parte, embora a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015941-04.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 17.420
4
Vivian tenha qualificado como alta a velocidade desse veículo, trata-se de apreciação
meramente subjetiva e desprovida de rigor técnico para indicar dados precisos.
É bem de ver que o ônus da prova no tocante à alegada
circunstância modificativa do direito da seguradora era da ré, que a alegou; não cabia
à autora provar que o segurado não estava em velocidade excessiva, mas ao réu a
hipótese contrária.
Assim, em favor da autora há o fato incontroverso da
interceptação de sua trajetória preferencial, enquanto em favor da ré ausente prova
cabal a permitir o acolhimento da versão sugestiva de conduta imprudente da
condutora do outro veículo envolvido.
Em tais condições, não havendo por fim discussão acerca do
quantum cobrado pela seguradora, o caso é de reforma da r. sentença apelada, para
reconhecer a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente narrado nos autos,
condenando-a a pagar à autora o valor de R$ 16.569,25, corrigido desde o efetivo
desembolso pela seguradora e acrescido de juros moratórios legais desde a citação.
Em face do novo desfecho, necessário se faz a redistribuição
dos encargos sucumbenciais, devendo a ré arcar com as custas e despesas
processuais, bem como pagar à autora honorários advocatícios ora arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da condenação, observada gratuidade de justiça a ela
concedida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator